Tribunal: TJMT
Processo: 1007865-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007865-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 056.505.231-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVA VALERIO DEL MORO - CPF: 004.993.081-82 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADO COM VÁRIOS REGISTROS CRIMINAIS –
RECALCITRÂNCIA
–
DELITO PRATICADO A MANDO DE DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL
– POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS –
2)
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
3)
PANDEMIA COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS À CONCLUIR PELA NECESSIDADE DA MEDIDA – DESCABIMENTO – ORDEM DENEGADA.

1.
A existência de fortes indícios de autoria e de materialidade, alinhado com o
modus operandi
empregado, concurso de agentes, a apreensão de um simulacro de arma de fogo e a possibilidade de
reiteração
de condutas delitivas pelo paciente são fortes argumentos para sua segregação cautelar, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2.
Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas simples recomendação, que não afasta o exame das situações que leva a segregação cautelar, devendo ser comprovada a necessidade e o risco a saúde, sob pena de ser indeferido.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (Autos Código de no 223262).

Alega que o paciente encontra-se
preso preventivamente
por força de prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime do
artigo 155, §4.o, I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(furto qualificado tentado).

Ressalta que
o decreto preventivo justificado para a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e o risco de reiteração, amparou-se na gravidade abstrata do tipo penal
,
não ficando concretamente demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, ao passo que
os fundamentos para a prisão são genéricos,
verbis:

“...na decisão não houve a demonstração concreta da necessidade de prisão preventiva (além dos argumentos genéricos sobre “estado de insegurança de intranquilidade e de impunidade”, etc, e descrição abstrata dos preceitos legais).”
(Inicial pag. 05/06-PDF).

Enaltece os
predicados pessoais
do beneficiário, tais como residência fixa, trabalho lícito (ajudante de pintor) e primariedade, cabendo ao caso a
imposição de medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Sustenta que a medida cautelar é mais gravosa que a pena a ser imposta ao final do processo que, se por ventura for condenado, poderá ser fixado regime diverso do fechado.

Por fim, brada que
“...por conta da desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando a pandemia do
COVID-19 e a relação de homogeneidade
.”
(pag. 06-PDF), sua prisão contribui para a disseminação da doença em tela, devendo ser observado a Recomendação no 62/2020 do CNJ.

Assim,
requer a concessão liminar
da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando constrangimento ilegal por
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e risco a saúde devido a pandemia Covid-19
, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada medidas diversas da prisão, do artigo 319 CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 30/35-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 41/43-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. ELIO AMÉRICO, é pela
denegação da ordem
(pags. 46/54-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, alegando ausência dos requisitos do
artigo 312 do CPP,
justificando que no caso as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso, bem como diante do risco de saúde que encontra-se submetido em virtude da pandemia Covidi-19.

O

juízo originário,
ao decretar a prisão preventiva
, justificou com apontamento da presença da
materialidade
e os
indícios suficientes
de autoria delitiva.

Na oportunidade, ressaltou os elementos e circunstâncias em que se deu os fatos, tais como declarações dos policiais EVANDRO SCHIMIDT e PLÍNIO EUCLIDES LAND JUNIOR, ao narrarem que foram acionados pela Central da Polícia Militar,
onde a vítima teria ligado informando que o paciente na companhia de outras duas pessoas, estariam cortando os fios da cerca elétrica para ter acesso a residência.

Com a ação rápida da polícia, o paciente e seus comparsas foram localizados, bem como informado por
um deles da existência de um simulacro de arma de fogo escondido perto da residência.

Ressaltou o magistrado que um dos acusados teria dito à Autoridade Policial que
a ação criminosa
foi determinada por pessoa de dentro da prisão
, que teria inclusive indicado o local
.

Ao final o juízo, justificou a prisão
na garantia da ordem pública
porquanto, ao fundamento de que, embora o paciente ter recém completado 18 anos de idade,
o mesmo possui diversos boletins de ocorrência em seu desfavor
, indicando as folhas 23 dos autos da prisão em flagrante, de modo que seria
recalcitrante.

Eis

a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“...presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado, Evandro Schimidt Quadros (fl.04) e Plínio Euclécio Land Junior (fl.06), porquanto declararam, em suma, que foram informados pelo COPOM que haveria 03 suspeitos na Rua Foz do Iguaçu, em uma residência, cortando os fios da cerca elétrica, mas a moradora escutou o barulho e acionou a Polícia, e diante das informações repassadas pela vítima, como vestimentas utilizadas, os suspeitos foram localizados.

Ainda,
relataram que foram informados que eles esconderam uma arma de fogo próxima a residência que fora violada
, de modo que em procura, localizaram um simulacro de arma de fogo como repassado.

Aqui, O JUÍZO PONTUA QUESTIONÁVEL A AUTUAÇÃO POR FURTO TENTADO, NA MEDIDA EM QUE HAVENDO A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO, E HAVENDO MORADORES PRESENTES NA RESIDÊNCIA, MUITO PROVAVELMENTE A AÇÃO RESULTARIA EM ROUBO.

O termo de apreensão (fl.08) dá vigor a materialidade delitiva, em que se nota a descrição do simulacro.

Sobre o periculum libertatis, registro o depoimento do menor Dieury Ferreira dos Santos (fl.14), dado que confessou que chegou em Sorriso junto com o autuado, e que “Juliete”, preso na Comarca por crime de latrocínio, em que pese nessa condição. teria ligado para o declarante, o menor, e determinando o crime que seria cometido, e indicando o local, e que o menor teria aceitado por dívida de drogas.

O depoimento do menor Fernandes Recepute dos Santos (fl.16), que teria pago o táxi para a empreitada criminosas, corrobora a delação de Dieury.

Por fim, em que pese o indiciado
recém ter completado 18 anos, até por isso, não se encontrou registros no apolo,
verifica-se juntado aos autos diversos boletins de ocorrência em seu desfavor (fl.23), através do sistema “Vinculum”.

Logo,
tenho que a prisão preventiva deve ser decretada, para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade do agente, que possui ligação com agente criminoso de dentro de estabelecimento penal, bem porque, nítido que a ação desembocaria em crime praticado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa.

A reiteração delitiva também aparece presente, pois em pouco tempo na cidade, nota-se diversos boletins de ocorrência em desfavor do autuado.

Nessa linha de argumentos, não se pode desconsiderar que Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. Nesse sentido confira o seguinte julgado:

(...)

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal. ”
(Decreto preventivo – pag. 13/14-PDF).

A decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, até porque foi embasada nos autos do APF, o qual não foi juntado nos autos desta ação constitucional, impossibilitando de se analisar a real circunstâncias e modus operandi que fora empregado na ação delitiva
, tanto que fora encontrada um simulacro de arma de fogo, o que sugestiona que estariam dispostos a praticar delito mais grave.

Merece ainda pontuar o
decisum
atacado ter observado que o crime ora praticado pelo paciente e seus comparsas foi a mando de pessoa de dentro do presídio, o que merece maior atenção, dado o grau de envolvimento do beneficiário com o mundo do crime.

Quanto aos
atos infracionais pretéritos
, ora observado pelo juízo de origem,
o Superior Tribunal de Justiça entende que o registro serve para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública:

(STJ)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ADEQUADA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXACERBADA. ATO INFRACIONAL DE MÍNIMA RELEVÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que
o paciente possui anotação por ato infracional cometido em sua adolescência,
o que evidenciaria sua reiterada atividade delitiva
(...)”
(HC 497265/SP2019/0065951-2, Sexta Turma, Min. ANTÔNIO SALDANHA, julgado em 23/04/2019).

Verifica-se, portanto, que o juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo
312 do Código de Processo Penal
, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no
writ
(no caso a garantia da ordem pública), justificando a necessidade de se acautelar a ordem pública não só pela gravidade concreta da conduta empregada mas também por se tratar de
acusado com registros criminais
, denotando ser recalcitrante, o que, por si só, já legitima a manutenção da custódia cautelar como
pelo Enunciado no 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Quanto a pretensão de ver reconhecido os termos do
artigo 319 do CPP
, a custódia preventiva acima analisada encontra-se justificada na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias verberadas, o que, outrossim, afasta o constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares mais branda.

De outro norte, a tese de suposta epidemia
, não resta comprovada a situação precária da instituição em que o réu encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

Dessa forma, por serem plausíveis as razões da manutenção da custódia combatida, não se pode cogitar da sua ilegalidade quando as circunstâncias concretas autorizam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do CPP, conjugado com a redação dos arts. 310 e 313, do
Codex
em alusão, ressaltando-se, por importante, que
a necessidade da restrição de sua liberdade efetivamente restou demonstrada pelo juízo de origem.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020